Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703580-77.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUTOGESTÃO. GEAP. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. RESOLUÇÃO N° 99/2015. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 1. Hipótese de impugnação ao reajuste procedido pela entidade de autogestão nos valores mensais pagos pelo beneficiário de plano de saúde. 2. Nos moldes do artigos 11 e 489, § 1°, do Código de Processo Civil, e, diante da regra estabelecida no art. 93, IX, da Constituição Federal, deve haver no processo judicial a devida apreciação das questões formuladas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico da sentença, observando-se, ainda que de forma sucinta, as peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. 2.1. No caso dos autos, a sentença proferida se mostra em conformidade com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados pelas partes e também os documentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Enunciado n° 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 4. O art. 11 da Resolução Normativa n° 137/2006 da ANS prevê que no caso de desequilíbrio econômico-financeiro ou de anormalidades administrativas serão aplicadas as disposições previstas na RN n° 307/2012 da ANS, que dispõe a respeito dos procedimentos de ajuste econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à saúde. 4.1. É possível haver a majoração do percentual de contribuição dos participantes para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade que opera plano de saúde. 4.2. Diante da análise dos elementos coligidos aos autos, o ajuste ora impugnado não pode ser considerado abusivo. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de não haver provas nos autos de que a Agência Nacional de Saúde (ANS), tenha autorizado a recorrida a proceder os reajustes exorbitantes e abusivos no seu plano de saúde. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora ao decidir pela ausência de ilegalidade ou abusividade no reajuste procedido pela recorrida, o fez sob o fundamento de que “diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não há abusividade a ser declarada no percentual de reajuste do valor da contribuição para o pagamento do plano de saúde” (ID 11765473-Pág. 12). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003